Tribunal: TCU
Processo: 019.815/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer o nível de eficiência das unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde geridas pela administração pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento que objetivou identificar o nível de eficiência das unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), geridas pela administração pública, utilizando a técnica de Análise Envoltória de Dados; identificar os riscos e pontos críticos que possam estar comprometendo a eficiência desses hospitais e propor ações de controle externo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento do art. 238, incisos I, II e III, e do art. 169, do Regimento Interno do TCU e dos itens 110, 112 e 118 do roteiro de levantamento, aprovado pela Portaria-Segecex 5/2021, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. esclarecer que as propostas de fiscalização que serão eventualmente formuladas a partir deste levantamento serão processadas em procedimento específico no âmbito da Segecex, que se manifestará a respeito da conveniência de sua realização, bem como quanto ao enquadramento em uma das linhas de ação do Plano de Controle Externo, sendo posteriormente submetidas ao relator a ser designado por sorteio; 9.2. manter o sigilo dos autos; e 9.3. arquivar o processo, por ter cumprido seus objetivos.